Tribunal: STF
Processo: ARE 1587527
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO AO CREDITAMENTO DE ICMS A AQUISIÇÕES DE BENS DE USO/CONSUMO EM PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - IMPOSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO ALMEJADO – INCOMPATIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 COM O TEXTO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO TRIBUTO EM QUESTÃO E AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE NÃO RECONHECIDA - MONTANTE ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAS (R$ 6.000,00) QUE SÃO COMPATÍVEIS COM A QUESTÃO POSTA EM JULGAMENTO - AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que a “locação de bens não autoriza pretendido creditamento do ICMS posto que tal operação não se sujeita tributação do referido imposto. Assim, deve embargante proceder ao estorno das quantias indevidamente creditadas após edição da LC 87/96, nos termos da sentença ora mantida” (Doc. 21, fl. 4).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SENSORMATIC DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA alega que o acórdão recorrido viola o art. 155, 2º, I, da CF/1988, “ao deixar de reconhecer direito ao crédito do ICMS, relativamente bens destinados ao ativo permanente da pessoa Jurídica estabelecida pela legislação ordinária antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 87 96; bem como manter exigência do estorno do crédito do ICMS referente aos bens do seu ativo permanente na hipótese de saídas físicas decorrentes de locação” (Doc. 23, fl. 4).
Aduz que “a aquisição de bens (máquinas e equipamentos) destinados ao seu ativo permanente autoriza o aproveitamento dos respectivos créditos de ICMS, para compensação com débitos posteriores por força do princípio constitucional da não-cumulatividade” (Doc. 23, fl. 13)
Frisa que “com o objetivo de se demonstrar a origem dos créditos tributários pleiteados, foi realizada prova pericial, que logrou êxito em concluir, entre outras considerações, que: (i) "a requerente apresentou regularmente as GIAs (Guias de Informação e Apuração do ICMS) no período que a mesma pleiteia os créditos dos Bens adquiridos para seu ativo Permanente" (resposta afirmativa ao quesito da FESP - fls. 262 dos autos): e que (ii) os créditos pleiteados pela Recorrente na presente ação, ao contrário do quanto buscou sustentar a r. sentença apelada, “tem como origem o recolhimento do ICMS relativo aos bens destinados à locação que foram transferidos para seu Ativo Imobilizado (“sistemas eletrônicos de localização e automação comercial") “e “não foram utilizados pela Autora" (resposta aos quesitos 3 e 4 da FESP - fls. 259 e 260 dos autos)” (Doc. 23, fl. 15-16).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE com base no Tema 346/STF quanto à questão referente ao creditamento do ICMS; e, relativamente à possibilidade de creditamento de ICMS sobre aquisições de bens destinados locação, inadmitiu o apelo extremo por demandar a análise de matéria infraconstitucional, bem como pela incidência da Súmula 636/STF (Doc. 27).
No que se refere à parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 346, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 29), o qual fora desprovido (Doc. 33).
No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 31), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 346 da repercussão geral e a violação ao art. 155, §2º, I, da CF/1988. 
É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (Tema 346/STF) previsão legal de interposição de recurso para o STF. 
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 5-6):

“Primeiramente cumpre ressaltar a presença do novo requisito para a interposição do recurso extraordinário, previsto pelo artigo 543-A do Código de Processo Civil, qual seja a repercussão geral, tendo em vista a existência de questão jurídica absolutamente relevante, concernente a exigência de imposto inconstitucional. 
Deveras a questão em discussão não se restringe apenas do interesse subjetivo da Recorrente, sendo certo que qualquer decisão a seu respeito acarretara reflexos econômicos e jurídicos à coletividade.
 Os reflexos econômicos demonstram-se em razão de que tanto a sujeição dos tributos quanto a sua respectiva arrecadação dizem respeito a toda sociedade. Já os reflexos jurídicos evidenciam-se pelo fato de que a Constituição Federal exerce a função norteadora de todo Ordenamento Jurídico, sendo que eventual violação a qualquer de seus dispositivos representaria a abertura de um precedente nocivo ao próprio exercício da Jurisdição.
Assim, não restam dúvidas de que a manutenção do v. acórdão recorrido revela-se gravíssima para os Interesses jurídicos e econômicos gerais da nação, bem como acerca da presença do requisito concernente à repercussão geral para interposição do recurso extraordinário, sendo de rigor que o presente recurso seja admitido e conhecido, até porque se encontram também presentes os demais requisitos necessários à sua admissibilidade.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito à cobrança de ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo e daqueles destinados ao ativo imobilizado da empresa, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:

“"Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.452.107 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QORG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). 
II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. 
III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1.156.815 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente